Tribunal: CARF
Processo: 36266.003585/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/05/2006
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. SEBRAE. NATUREZA JURÍDICA. EFEITOS.
Enquanto contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE não demandam contraprestação direta em favor do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.003585/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.880 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
INCOMA IND.E COM. DE MAQUINAS P/MADEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/05/2006
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. SEBRAE. NATUREZA
JURÍDICA. EFEITOS.
Enquanto contribuições de intervenção no domínio econômico, as
contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE não demandam
contraprestação direta em favor do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula
STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.003585/2007-21
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003585/2007-21

fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 106/154) interposto em face de decisão (e-
fls. 88/101) que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD n° 37.015.010-4 (e-fls. 02/33), no valor total de R$ 389.611,64 e
competências 08/2002 a 05/2006, cientificada em 11/09/2006 (e-fls. 87) (e-fls. 87). Do Relatório
Fiscal (e-fls. 37/39), extrai-se:
1- Este relatório integra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito supra, que
constitui crédito da Seguridade Social decorrente de contribuições devidas e não
recolhidas em épocas próprias relativamente à parte da Empresa, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho na forma prevista pelo artigo 22, incisos I,
e II da Lei 8.212/91, bem como, as destinadas a outras entidades. (...)
5- As bases de cálculo obtidas para a apuração dos valores devidos, são as constantes
das GFIP entregues e sobre as quais foram aplicadas as alíquotas decorrentes do Fundo
de Previdência e Assistência Social FPAS, Adicional de Riscos Ambientais do Trabalho
- RAT e código de outras entidades indicados pela Empresa naqueles documentos,
levando-se em conta a atividade desenvolvida. Em decorrência de diferenças apuradas
entre os valores declarados em GFIP e os recolhidos em GPS, foram lançados os
créditos discriminados nos relatórios que compõem esta Notificação, abatido o salário-
família.
Na impugnação (e-fls. 42/74), em síntese, se alegou:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003585/2007-21

(a) INCRA.
(b) Inconstitucionalidade do Salário-educação.
(c) SEBRAE, SESC e SENAC.
(d) Multa.
(e) Selic.
A seguir, transcrevo da Decisão Notificação (e-fls. 88/101):
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADAS EM GFIP. SALÁRIO-
EDUCAÇÃO. INCRA. SESI. SENAI. SEBRAE. MULTA. JUROS.
As informações constantes da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS (Parágrafo 2° do
artigo 32 da Lei n° 8.212/91, incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
É devida a contribuição pelas empresas para o Salário-Educação (art. 212, § 5°, da
Constituição Federal e art.15 da Lei 9.424/96).
É devida a contribuição ao INCRA, ao SENAI e ao SESI pelas empresas industriais,
bem como o adicional destinado ao SEBRAE (art. 15, inciso 11, da Lei Complementar
n° 11/71; art. 1°,2° e 6° do Decreto-lei n.° 6246/44; art. 1° e 3° do Decreto-lei n°
9403/46 e art. 23 da Lei n° 5107/66; art. 8°, 93°, da Lei n° 8.029/90).
Sobre as contribuições sociais em atraso incidem, a partir de 01/04/97, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELlC, e
multa de mora, que não podem ser relevados (arts. 34 e 35 da Lei n° 8212/91).
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 20/03/2007 (e-fls. 102/103) e o
recurso voluntário (e-fls. 106/154) interposto em 09/04/2007 (e-fls. 104/106), em síntese,
alegando:
(a) Inconstitucionalidade do depósito recursal. O depósito recursal fere o art. 5°,
LV, da Constituição.
(b) INCRA. A contribuição para o INCRA possui a mesma base de cálculo da
contribuição à seguridade social, logo há bis in idem e ilegalidade em relação
às empresas a exercer atividades exclusivamente urbanas (jurisprudência).
(c) SESI, SEBRAE e SENAI. A contribuição para o SEBRAE é cobrada como
adicional das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI e SESC. Mas, ela só
beneficia a micro e a pequena empresa. Assim, a cobrança de empresa média
ou grande é ilegal e viola os arts. 146, III, 149, 154, I, e 195, I e § 4°, da
Constituição havendo bis in idem a resultar em bitributação da folha de
salários. O art. 149 da Constituição não traz a estrutura da regra-matriz,
principalmente quanto à base de cálculo, a evidenciar a inconstitucionalidade
da cobrança das contribuições para o SESI, SEBRAE e SENAI.
(d) Inconstitucionalidade do Salário-educação. Entre outubro de 1987 e setembro
de 1988, há incompatibilidade do Decreto-lei n° 1.422, de 1975, com a
Constituição Federal Emendada de 1969. Entre outubro de 1988 e março de
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003585/2007-21

1989, não houve recepção do Decreto-lei n° 1.422, de 1975, pela Constituição
de 1988. Entre abril de 1989 e dezembro de 1996, houve revogação do art. 1°,
§2°, do Decreto-lei n° 1.422, de 1975, pelo art. 25 do ADCT da Constituição
de 1988. Desde janeiro de 1997, há incompletude da lei instituidora, ofensa
ao princípio da anterioridade tributária e não conversão da MP 1.565, de 1997
em Lei. Ainda que a MP seja convertida em Lei Ordinária, a matéria demanda
lei complementar, sendo inequívoca a inconstitucionalidade e a legislação
pretérita abrigava inaceitável delegação de função legislativa ao Poder
Executivo (Decreto-lei 1.422) ou se ressentia de competência para a
instituição da contribuição (Lei n° 4.440, de 1964).
(e) Multa. A multa e confiscatória e desproporcional, pois aplicada acima do
percentual de 20% e ilegal em razão e o débito já ter sido confessado
espontaneamente. O percentual de 20% fixado no art. 61, § 2°, da Lei n°
9.430, de 1996, se aplica a todos os créditos fiscais, cominando penalidade
menos severa (CTN, art. 106, II, c, do CTN). A limitação a 20% também vem
a tona na ADIN n° 551/RJ a envolver o Governo do Estado do Rio de Janeiro
(Autor) e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Ré) e multa de 200% e
500%. Somem-se ainda os princípios da capacidade contributiva e da
capacidade econômica. A cumulação de multa moratória e juros de mora é
ilegal por ensejar bis in idem e anatocismo de encargos. A capitalização dos
juros é vedada pelo Decreto n° 22.626, de 1933, devendo ser aplicada por
analogia a Súmula 121. Portanto a multa de mora também deve se submeter à
exclusão do anatocismo mensal, quando a incidência de juro moratório for
menos gravosa que a multa moratória.
(f) Selic. A adoção da Selic como taxa de juros é ilegal por ter sido criada por ato
do Banco Central e ser remuneratória, ofendendo aos arts. 5°, II, 146, II e III,
b, 150, I, 192, caput, da Constituição e 161, §1°, do CTN, 34 do ADCT e
sendo oportuno destacar a ADIN n° 04 a considerar o art. 192, caput, da
Constituição não auto aplicável, a demandar de Lei Complementar. Não pode
a lei ordinária autorizar a aplicação da Selic para fins tributários, devendo os
juros ser limitado a 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1°, do CTN.
(g) Cadin e CND. São ilegais e inconstitucionais as sanções políticas consistentes
na inscrição no CADIN e na negativa de emissão de Certidão Negativa de
Débito.
(h) Pedido. Requer a dispensa do depósito recursal e a reforma da Decisão
Notificação para se considerar o lançamento integralmente nulo ou a
eliminação ou redução da multa, bem como a exclusão da SELIC e das
contribuições
ao
INCRA,
SESI,
SENAI,
SEBRAE
e
SALÁRIO
EDUCAÇÃO, bem como o fornecimento de CND e a não inscrição no
CADIN.
É o relatório.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003585/2007-21

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/03/2007 (e-fls. 102/103), o recurso
interposto em 09/04/2007 (e-fls. 104/106) é tempestivo (Decreto n° 3.048, de 1999, art. 305, §1°,
na redação do Decreto n° 4.729, de 2003). Não mais se exige depósito recursal (Súmula
Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008, art. 42, I). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
INCRA. A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei
no 1.146, de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi
determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também cristalizada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003585/2007-21

A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição
previdenciária sobre a folha.
Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se ainda que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2), sendo que os Temas 108 (RE 578635)1 e 495 (RE-RG 630898)2
têm apenas repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
SEBRAE, SESI e SENAI. No que toca à contribuição destinada ao SEBRAE, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento da desnecessidade de
referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, é
irrelevante não ser micro e pequena empresa, conforme decidido no julgamento do RE 635.682,
com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não
provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de
24/5/2013)

1 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
2 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003585/2007-21

Enquanto contribuição de intervenção no domínio econômico, afasta-se a
alegação de bis in idem ou bitributação em relação à contribuição previdenciária sobre folha.
Quanto à alegação de as contribuições para o SESI, SEBRAE e SENAI serem
inconstitucionais em razão de o art. 149 da Constituição não estruturar a regra-matriz das
contribuições de intervenção no domínio econômico, reitere-se que o presente colegiado é
incompetente para apreciar a constitucionalidade ou não das contribuições em questão (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Por fim, destaque-se que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020 (Tema
325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"3.
Inconstitucionalidade do Salário-educação. Toda a argumentação da empresa
recorrente cai por terra diante da tese definida no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica
com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da cobrança da
contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei 1.422/75 e dos Decretos
76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e de 1988, e, se compatível, qual
a alíquota aplicável, anteriormente ao regime jurídico implementado pela EC 14/96,
regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO
DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO
AS
CARTAS
DE
1969
E
1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do
DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e
jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE
660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)
De qualquer forma, o presente colegiado sé incompetente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF
n° 2).
Multa. A multa lavrada observou a legislação específica indicada no anexo FLD –
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, não sendo o art. 61, §2°, da Lei n° 9.430, de 1996,

3http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774549&numeroPr
ocesso=603624&classeProcesso=RE&numeroTema=325#
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003585/2007-21

aplicável ao lançamento de ofício das contribuições em tela. A ADIN n° 551/RJ não atinge a
legislação em questão.
O fato de o débito lançado ter sido confessado em GFIP foi considerado pela
fiscalização ao efetuar o lançamento com aplicação do redutor da multa de mora, tal como
previsto no § 4° do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. Note-se que foi adotada classificação
“Declarado em GFIP (com redução de multa)” (e-fls. 06/15).
Não compete ao presente colegiado afastar a aplicação de regras legais sob a
alegação de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, da proporcionalidade e
da capacidade contribuitiva e econômica (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula
CARF n° 2).
A legislação invocada no FLD autoriza a incidência concomitante da multa de
mora e dos juros de mora, não havendo como se afastá-la nem mesmo em razão de um suposto
anatocismo de encargos, capitalização de juros ou de um suposto bis in idem, ainda mais
considerando-se que a argumentação da recorrente se pauta na aplicação por analogia do Decreto
n° 22.626, de 1933, ou de Súmula não vinculante. As situações não são semelhantes e não há
como se aplicar a analogia para se afastar a legislação tributária específica aplicável ao caso
concreto.
Por fim, ressalte-se que o argumento de ser aplicável legislação superveniente
mais benéfica pode ser acolhido (CTN, art. 106, II), mas em relação à Medida Provisória no 449,
de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, posterior ao protocolo do recurso voluntário.
Logo, no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento
da execução fiscal, o valor das multas deverá ser analisado e os lançamentos, se necessário,
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica (Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
14, de 2009; e CTN, art. 106, II, c).
Selic. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212,
de 1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449 , de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009 (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de 1998, art.
1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°), sendo que a admissibilidade da incidência
sobre débitos tributários está pacificada na esfera administrativa, conforme Súmula n° 04, do
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Além disso, a adoção da taxa Selic no cálculo dos juros de mora encontra respaldo
na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, a pacificar o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.003585/2007-21

Por essas razões, não prospera o ataque ao lançamento em razão da aplicação da
taxa SELIC.
CADIN e CND. Não prospera o ataque às normas reguladoras da inscrição no
CADIN e de emissão de Certidão Negativa de Débito, eis que matéria estranha ao processo
administrativo fiscal advindo do lançamento tributário. Além disso, no caso concreto, operou-se
a preclusão para se suscitar tais questionamentos, em face do disposto no art. 17 do Decreto n°
70.235, de 1972. Por fim, o pedido de emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de
negativa deve ser formulado junto à autoridade competente para sua emissão.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar o recálculo da multa no momento do pagamento ou
do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal, em conformidade
com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital